Tribunal: TJES
Processo: 5026108-66.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026108-66.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA MURELLI DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tese da autora

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
MARIA DE FATIMA MURELLI DOS SANTOS
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.
Narra a requerente, em síntese, ser titular da instalação de nº 160598057 junto a Requerida. Aduziu que mora no mesmo no local há aproximadamente 27 anos e que em fevereiro de 2022, realizou a transferência da titularidade da instalação para o seu nome. Após isso, informou que os valores das contas aumentaram substancialmente. Alegou que em meados de 2021, a Requerida realizou mudanças de troca de postes, deixando-o amarrado por uma corda e o seu relógio pendurado, isso fez com que o valor das contas dobrasse. Insatisfeita, contratou um técnico que lhe informou que o relógio causa uma sobrecarga de energia para dentro da residência, ocasionando curto, queima de aparelhos e aumento da conta. Diante dos fatos narrados, requereu:
"(i) liminarmente, que a requerida seja compelida a realizar a regularização da fixação do poste e do relógio de modo que possa evitar a sobrecarga de energia em sua residência; (ii) que a requerida realize a adequação dos valores das faturas de fevereiro a outubro de 2022, conforme o consumo médio; (iii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil duzentos e quarenta reais)."

Em sede recursal, requer a reforma da sentença, alegando, em suma, que não há a necessidade de perícia porque a parte recorrida poderia ter comprovado, se fosse o caso, a regularidade do equipamento. Alega que por se aplicar o CDC ao caso em exame, deve-se entender que pela inversão do ônus da prova, caberia ao recorrido comprovar o funcionamento do relógio e a inexistência de sobrecarga de energia.

Tese da ré

Em sede de defesa, a requerida suscitou a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de danos.

Em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, reforçando mais uma vez que inexistiu falha na prestação do serviço, ausência de danos e que o caso é complexo, precisando de perícia.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Muito embora a requerente não tenha apresentado o laudo do técnico contratado, as fotos anexadas no id.19352266 demonstram que efetivamente o relógio encontra-se amarrado por cordas no poste, o que pode produzir alguma irregularidade que ocasione a alegada sobrecarga de energia.

Contudo, somente um profissional técnico da área poderá constatar de forma concreta se há ou não irregularidade no equipamento, razão pela qual necessária mostra-se a produção de prova pericial.

O artigo 3º, caput, da Lei 9.099/95, dispõe que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliar, processar e julgar as causas cíveis de menor complexidade. Tal complexidade não é aferida em razão do valor atribuído à causa, mas sim, quanto a prova a ser produzida para a comprovação do alegado pelas partes.

A pretensão inicial demanda maior dilação probatória, bem como produção de prova de alta complexidade, o que é vedado pela Lei 9.099/95.

O procedimento sumaríssimo previsto para as demandas de competência deste Juizado se revela inaplicável à ação ora proposta, por total falta de compatibilidade, decorrente da complexidade, conforme salientado.

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, J
ULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 51, inc. II, da Lei 9.099/95."
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

Esta complexidade deflui do fato de que as provas juntadas nos autos não são suficientes para se detectar se há ou não irregularidade no relógio, necessitando de um profissional técnico para realização de perícia no equipamento.

Com efeito, não é possível, a este juízo, carente de conhecimentos especializados, afirmar se a deficiência no relógio de energia, caso exista, é capaz de influir ou não na medição da unidade consumidora.

O presente caso é completamente diferente da grande maioria por não haver prova contundente. Por tudo que foi dito, existindo dúvida razoável no caso concreto acerca da existência de irregularidade no relógio, que não pode ser resolvida pela simples análise documental por parte do julgador, ante a exigência de conhecimentos técnicos específicos, seria deveras temerário manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrante prejuízo às partes da demanda que levaria a uma provável injustiça na prolação de decisão, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)